Tribunal: TJES
Processo: 0016859-84.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016859-84.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO AUER ATHAYDE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AJG. RÉU REVEL. MORA COMPROVADA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I.
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
Precedentes STJ.

II. A apelação não figura como substitutivo da contestação ao réu revel. Precedentes do STJ.

III. É
suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Tema 1132 do STJ.

IV. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. STJ.

V. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0016859-84.2019.8.08.0048

APELANTE: EVANDRO AUER ATHAYDE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUIZ DE DIREITO: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA:
DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por EVANDRO AUER ATHAYDE no bojo da ação de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em seu desfavor, cujo decisum julgou procedentes os pedidos autorais, consolidando “a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da presente ação, nas mãos do polo ativo, que desde já fica expressamente autorizado a vendê-lo a terceiros”.

Irresignado, em razões, o recorrente persegue a reforma in totum da sentença aduzindo, entre outros argumentos, a ausência de citação, de designação da audiência de conciliação e de fundamentação da decisão objurgada. Ademais, no mérito, alega ter ocorrido alienação fiduciária sem prévia autorização judicial, ausência de mora, encargos abusivos e necessidade de revisão contratual por supostas nulidades e ilegalidades. Pleiteia, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, prestação de contas e restituição dos valores adimplidos.

Em vista da aparente inovação recursal, a parte apelante fora intimada a manifestar-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso em despacho de id.6361401, tendo versado sobre em petitório de id.7382376.

Contrarrazões impugnando a gratuidade da justiça do recorrente e vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem. A gratuidade de justiça fora, de fato, requerida na origem, nos termos do artigo 99, §3º do CPC, não tendo havido enfrentamento.

Portanto trago, de logo, a lume a orientação jurisprudencial segundo a qual o silêncio do juízo importa em deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça, daí porque não se exigiria da parte recorrente nesta oportunidade o recolhimento de preparo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido” (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016.)

Dessa forma, apesar de impugnada em contrarrazões, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência de pessoa natural e reputam-se ausentes os elementos dispostos no art.99, §2º, do CPC, cabais de afastar tal presunção,
razão pela qual reconheço o deferimento da assistência judiciária gratuita ao apelante com efeitos ex nunc a contar do pedido feito em primeiro grau
.

Superado tal ponto, no caso dos autos, o autor/apelado ajuizou a presente ação sob a alegação de que teria firmado com o réu/apelante contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia/cédula de crédito bancário com o objetivo de aquisição de veículo, cuja primeira parcela foi estabelecida para 23/11/2017, tendo previsão de término dos pagamentos em outubro de 2020.

Ocorre que, conforme narrativa exordial, a parte contratante restaria inadimplente desde abril de 2019, quando fora constituído em mora (notificação à fl.14); todavia, quedou-se inerte, sendo que apresentava um débito, à época, de R$ 21.175,03 (vinte e um mil centro e setenta e cinco reais e três centavos).

Em razão dos fatos supracitados, pleiteou a busca e apreensão do veículo, com pedido liminar que fora apreciado e deferido pelo juízo a quo, tendo sido efetivada em 07/11/2019, consoante certidão-mandado anexa à fl.42. Além da apreensão, destaca-se que o recorrente fora devidamente citado no processo, nos termos do documento mencionado, vejamos:

“Por fim, CITEI O REQUERIDO EVANDRO AUER ATHAYDE, do inteiro teor do presente mandado, entregando-lhe cópia do mesmo, bem como contrafé, que aceitou, e ficou ciente de tudo, razão pela qual lançou sua assinatura no mandado, conforme documentos em anexo. Informo ainda que toda a diligência transcorreu de forma pacifica.”

Após tal fato, o requerido/apelante só fora manifestar-se nos autos em 12 março do ano seguinte, não tendo juntado contestação nesse ou em momento posterior do processo.

Nesse teor,
ab initio
, imperioso registrar que o apelante é revel, eis que a despeito de ter se manifestado na origem, não apresentou defesa.

Outrossim, impende consignar que o recorrente foi intimado ao id.6361401 a se manifestar nos autos, em atenção ao artigo 10 do CPC, “considerando que parte das razões recursais apresenta teses fáticas não inauguradas anteriormente, não sendo dado ao revel utilizar a apelação como substitutivo da contestação (STJ, AgInt no REsp 1848104/SP, publicado em 11/05/2021), a partir do que estaria delineada inovação recursal ensejadora do não conhecimento parcial da irresignação”.

Nesse teor, acerca da temática em testilha, importa elucidar que, a despeito de a revelia acarretar na presunção da veracidade dos fatos veiculados na inicial, disso não resulta a automática procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco obsta ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, com vistas à defesa técnico-jurídica de seus interesses.

Com efeito, “na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.” (STJ, AgInt no REsp 1848104/SP, DJe 11/05/2021). (Grifei).

Em referido julgado restou consignado que “a) não é possível inaugurar argumentos em apelação, sem o prévio juízo cognitivo da instância primeva, sob pena de supressão de instância; e b) ao revel não é dado utilizar a apelação como substitutivo da contestação”.

Por essas razões, dado não ter a tais limites se atentado o ora apelante, já que direcionou sua irresignação especialmente ao revolvimento fático do feito, importa o não conhecimento parcial do recurso, cabendo a este Juízo deliberar tão somente no que toca às possíveis irregularidades processuais arguidas.

Nessa linha, o apelante alega ausência de citação válida, fato que, de logo, registro não encontrar guarida.

Como explicitado acima, a parte fora devidamente citada, tomando ciência do processo que tramitava e do prazo que detinha para adimplir a dívida que possuía, no entanto, só compareceu ao processo meses depois, não tendo apresentado defesa dos fatos alegados, mas atendo-se a pleitear a designação de audiência de conciliação.

Nessa senda, vale salientar que fora efetivada a exaustivamente solicitada tentativa de conciliação no presente grau recursal, inclusive, entretanto não demonstrou interesse na resolução consensual do conflito o autor/apelado.

Somado ao exposto, não assiste razão quanto a alegação de ausência de fundamentação da sentença proferida, tendo em vista que, embora sucinta, abordou os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram o acolhimento do pedido inicial.

Vale salientar que a presente ação se trata de pedido de busca e apreensão de veículo baseada em contrato garantido por alienação fiduciária, de modo que cabe, na presente via eleita, tão somente avaliar a natureza do vínculo contratual entre as partes, se presente a mora do devedor e o direito do credor a apreensão do bem, caso constatado o inadimplemento.

Posto isso, encontra-se anexo o contrato firmado entre as partes às fls. 9 – 12, o qual não deixa dúvidas acerca dos direitos e deveres das partes litigantes, vejamos:

5. O CLIENTE se obriga a manter íntegras as garantias prestadas, bem como reforçá-las ou substituí-las, a critério exclusivo da FINANCEIRA, dentro de 48 (quarenta e oito horas) a contar do recebimento de aviso escrito da FINANCEIRA.

6. Além das hipóteses previstas em lei, esse contrato vencer-se-á automática e antecipadamente, tornando-se imediatamente exigível a totalidade do saldo devedor, caso o CLIENTE e/ou o(s) DEVEDORES SOLIDÁRIOS:

a) não cumpram com quaisquer das obrigações assumidas neste Contrato;

b) sobram protestos de títulos de crédito e/ou de documentos representativos de dívida, qualquer medida judicial ou extrajudicial, proponham recuperação judicial ou extrajudicial, ou tenham sua falência requerida ou decretada.

Deveres (do cliente): I. Pagar pontualmente todas as parcelas

Garantia — o cliente em favor do credor constitui a garantia da alienação fiduciária sobre a veículo, indicado no item A2, cuja descrição consta na nota fiscal emitida pela loja indicada no item A3, ao cliente elou pelos dados do CRV.

Somado ao exposto, há a juntada de planilha à fl. 13 que demonstra os débitos pendentes, bem como a notificação datada em 10 de junho de 2019, destinada ao devedor, informando a imprescindibilidade do pagamento em 48h (quarenta e oito horas) das parcelas descritas, sobre pena do “encaminhamento do(s) nome(s) de V.Sa(s) junto ao Registro do SERASA, bem como a adoção das medidas judiciais cabíveis, além da antecipação dos vencimentos das demais prestações, tomando-se imediatamente exigível a totalidade do contrato”, conforme expresso na cláusula 05 supracitada.

Registra-se que tal notificação fora recebida, como demonstrado no AR assinado, também anexo aos autos à fl.14.

Desse modo, evidenciada a mora do apelante, nos termos do entendimento do STJ, o qual fora consolidado no tema repetitivo 1132, que assim versa:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Superado tal ponto, a parte autora/apelada, ao ingressar com a presente ação, juntando os documentos comprovatórios do seu direito, solicitou em liminar a busca e apreensão do veículo, a qual foi efetivada e na qual foi citado réu/apelante, sendo que esse não procedera com a quitação dos valores pendentes dentro do prazo de 05 (cinco) dias descrito em lei, de modo que a confirmação da liminar era a medida que se impunha ao magistrado sentenciante, exatamente como o fizera.

Acerca disso, imperioso citar precedente da Corte Superior:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Nesse diapasão, salienta-se que a parte recorrente insurge com diversos questionamentos objeto de eventual revisão contratual, mas não comprova os fatos que alega e não alcança êxito em enfrentar o principal, que aduz e prova o autor em exordial, qual seja, sua mora, não cumprindo, assim, com o ônus que lhe incumbia.

Aliás, no que se refere a tal tópico, atém-se a argumentar o recorrente que anteriormente cumprira pontualmente com suas obrigações, revelando-se a alienação uma “medida exagerada”, a qual ensejou a ele grande prejuízo.

Ora, eminentes pares, sabemos que o dever ao pagamento no período acordado aplica-se a toda a vigência do contrato, de modo que pontualidade nas primeiras parcelas não torna o credor “imune” às consequências de possível inadimplemento superveniente. Ademais, as cláusulas contratuais são claras acerca dos efeitos do não pagamento das parcelas em dia, sendo que é de conhecimento comum que o bem alienado não constitui propriedade efetiva ao comprador até que haja o pagamento integral da dívida.

A luz do exposto, não vislumbro possibilidade de desfecho diverso do outrora conferido, evidenciando que eventuais irresignações referentes a prestação de contas devem ser realizadas mediante ação própria para tanto, dada a impossibilidade de conhecer pedido reconvencional sob o véu de recurso.

Outrossim, dada a ausência injustificada da parte recorrida em audiência de conciliação designada pelo despacho de id.7893536, condeno o apelado a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa que deverá ser revertido em favor do Estado, nos termos do §8º do art. 334 do CPC/15.

Por todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença objurgada, oportunidade em que majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios (§11 do art. 85 do CPC), observado o §3º do art. 98 do CPC. Outrossim, condeno o apelado a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa que deverá ser revertido em favor do Estado, nos termos do §8º do art. 334 do CPC/15.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.